Tribunal: STF
Processo: RE 97320
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-09-10
Data de publicação: 1985-09-10

Ementa:
RESCISAO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. MORA DO PROMITENTE
COMPRADOR. MATÉRIA DE FATO EXAMINADA NO ACÓRDÃO, INSUSCETIVEL DE
REAPRECIAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 279. ALRGAÇÃO DE
NEGATIVA  DE VIGENCIA DO DECRETO-LEI N. 58/1937, SEM PRECISAR  O
DISPOSITIVO. SÚMULA 284. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA QUE
NÃO ESTAVA INSCRITO NO REGISTRO DE IMÓVEIS.
CONTRARIEDADE AS SUMULAS 167 E 168 QUE NÃO SE VERIFICA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.